Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722930-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BARREIRA LIRA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Barreira Lima contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Todavia, entendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal (id. 191335535, autos originários no 0705868-46.2024.8.07.0020). O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 191335535, a parte autora não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 194107450. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo (grifamos, id. 196661036). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, devidamente intimado, o agravante juntou aos autos os únicos documentos comprobatórios que possuía, os quais entende demonstrar sua total hipossuficiência financeira para arcar com os custos e despesas processuais. Defende que encontra-se desempregado, realizando “bicos” de pedreiro, somente quando aparece serviço, ou seja, de forma esporádica. Pontua que sua única fonte de renda fixa é proveniente de benefício social fornecido pelo Governo Federal. Relata que pelo CADÚNICO se depreende que a renda do autor não ultrapassa o valor de R$ 706 (setecentos e seis reais) - meio salário mínimo. Argumenta que a declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extratos bancários e recebimento do benefício social são suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante. Pede, seja recebido este recurso nos termos do art. 1.015, V c/c art. 101 do CPC, bem como seja deferido o efeito suspensivo, sustando-se de imediato os efeitos da decisão agravada (art. 1.019, I do CPC), com a imediata comunicação ao Juízo a quo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça, indeferido pelo Juízo na origem ao fundamento de que não há prova da hipossuficiência alegada. Não merece reforma a decisão vergastada. Com efeito, a documentação carreada aos autos não demonstra de forma inequívoca que o agravante faz jus à gratuidade de justiça. As telas de irpf dizem respeito à consulta de restituição e não à declaração do imposto de renda (id. 59911275). A tela do cadúnico é lacônica e não apresenta informações como os benefícios, inclusive quantias, percebidos pelo agravante (id. 59911275). A regularidade cadastral no CPF não apresenta informações financeiras do recorrente (id. 59911278). Embora alegue estar desempregado, fazendo “bicos” de pedreiro, o extrato de conta corrente indica movimentação financeira, com entrada de valores como R$ 2000,00 (mil reais) em 08/01, R$ 500,00 em 19/01, R$ 300 em 23/01, R$ 200,00 em 26/01, R$ 2360,00 em 29/01, R$ 100,00 em 30/01 (id. 59911274). Ademais, intimado por esta Relatoria para juntar outros documentos que pudessem robustecer as alegações apresentadas em sede recursal (id.60036842), o agravante simplesmente afirmou que “age de boa-fé e não tenta ludibriar este D. Juízo para que lhe seja conferido um benefício sem que fosse necessário” (id. 60553300). Não juntou qualquer dos documentos requeridos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator